Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729936-25.2021.8.07.0001 APELANTE: JOSE CARLOS DAHER APELADO: ESPÓLIO DE RENATO DAMASCENO ZANDONAI REPRESENTANTE LEGAL: J. T. Z. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o pedido constante das contrarrazões, para que "seja tida como riscada a expressão 'espólio caloteiro' que consta à fl. 4 da apelação id 126602923." Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora